Tribunal: TJDFT
Processo: 0027429-84.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027429-84.2011.8.07.0001 AGRAVANTES: LINDOMAR NAVES DE OLIVEIRA, NAVES COMERCIO DE COLCHÕES LTDA ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Esta Presidência, ID 14125471 (p. e-STJ fl. 332/334), indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por NAVES COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA e OUTRO, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. No STJ (ID 20616365) o apelo especial não foi provido. Por sua vez, o STF (ID 20616370), por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 639.228 (Tema 424) e no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014